Tribunal: TJSP
Processo: 2045661-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RES IRREGULARES – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - Pretensão de concessão de antecipação de tutela para determinar a imediata adoção de todas as medidas pertinentes a regularização física e estrutural do imóvel a fim de resguardar a saúde e segurança da coletividade, fixando-se multa diária na hipótese de descumprimento da obrigação específica, com a consequente determinação de imediata demolição do imóvel - Antecipação da tutela deferida em parte para autorizar o Município demandante a tomar providências, às suas custas, para evitar o desabamento do prédio indicado, devendo exibir previamente projeto de obras subscrito por engenheiro civil, entendendo, ainda, o D. Juízo "a quo" pela necessidade de produção de prova pericial para aferição da probabilidade de direito do autor - Discricionariedade do Juízo, cuja decisão não se mostra teratológica - Decisão judicial que não evidencia ilegalidade, abuso de autoridade ou teratologia a ensejar a substituição da discricionariedade judicial autorizada - Em sede de tutela antecipada e, muito menos em recurso de Agravo de Instrumento, não cabe mergulho profundo em matéria de fato e de direito a ser objeto de regular cognição e decisão pela instância da origem, no exercício da sua jurisdição inafastável e insuprimível - Ausência dos requisitos de urgência e ou evidência a ensejar a concessão da medida de forma integral postulada pelo agravante na fase preambular da ação de conhecimento por ele proposta - Decisão mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2045661-65.2023.8.26.0000; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de São Roque - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística

Relator(a):

Ponte Neto

Comarca:

São Roque

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERIORAÇÃO PARCIAL DE "MERCADÃO", DE PROPRIEDADE DOS AGRAVADOS, POR ALEGADA OBRAS COMPLEMENTARES IRREGULARES – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - Pretensão de concessão de antecipação de tutela para determinar a imediata adoção de todas as medidas pertinentes a regularização física e estrutural do imóvel a fim

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERIORAÇÃO PARCIAL DE "MERCADÃO", DE PROPRIEDADE DOS AGRAVADOS, POR ALEGADA OBRAS COMPLEMENTARES IRREGULARES – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - Pretensão de concessão de antecipação de tutela para determinar a imediata adoção de todas as medidas pertinentes a regularização física e estrutural do imóvel a fim de resguardar a saúde e segurança da coletividade, fixando-se multa diária na hipótese de descumprimento da obrigação específica, com a consequente determinação de imediata demolição do imóvel - Antecipação da tutela deferida em parte para autorizar o Município demandante a tomar providências, às suas custas, para evitar o desabamento do prédio indicado, devendo exibir previamente projeto de obras subscrito por engenheiro civil, entendendo, ainda, o D. Juízo "a quo" pela necessidade de produção de prova pericial para aferição da probabilidade de direito do autor - Discricionariedade do Juízo, cuja decisão não se mostra teratológica - Decisão judicial que não evidencia ilegalidade, abuso de autoridade ou teratologia a ensejar a substituição da discricionariedade judicial autorizada - Em sede de tutela antecipada e, muito menos em recurso de Agravo de Instrumento, não cabe mergulho profundo em matéria de fato e de direito a ser objeto de regular cognição e decisão pela instância da origem, no exercício da sua jurisdição inafastável e insuprimível - Ausência dos requisitos de urgência e ou evidência a ensejar a concessão da medida de forma integral postulada pelo agravante na fase preambular da ação de conhecimento por ele proposta - Decisão mantida - Recurso não provido.